Tribunal: TJES
Processo: 5003079-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003079-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SANDRE TAVARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 26/01/2025, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES.

O impetrante alega a nulidade da decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, sustentando a imprestabilidade das provas obtidas, requerendo o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteia ainda, a devolução da quantia apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do mandado de busca e apreensão e das provas obtidas; (ii) avaliar a presença de justa causa para a ação penal e a possibilidade de seu trancamento; e (iii) analisar a legalidade da prisão preventiva e a eventual substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, baseada em operação policial que investiga grupos criminosos rivais envolvidos em tráfico de drogas e violência armada, atendendo aos requisitos do art. 240 do CPP.

A busca domiciliar foi precedida de investigação policial que indicou o endereço do paciente como local possivelmente utilizado para armazenamento de drogas ou refúgio de líderes criminosos, caracterizando fundadas razões para a diligência.

Durante a busca e apreensão, foi encontrada expressiva quantidade de drogas, materiais para preparo e embalo de entorpecentes, anotações sobre tráfico e significativa quantia em dinheiro, elementos que indicam a materialidade do crime e a autoria delitiva do paciente.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a manifesta ilegalidade da prova, o que não ocorre no caso concreto.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para a contenção dos riscos evidenciados, diante da reprovabilidade da conduta e do potencial perigo do paciente à ordem pública.

A restituição do dinheiro apreendido é incabível na fase inicial do processo, pois há indícios de que os valores sejam provenientes da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

11.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003079-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE SANDRE TAVARES - AC
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA - ES30274-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE SANDRE TAVARES
,
preso preventivamente desde 26/01/2025, e denunciado pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente é nula, pois não aponta a sua participação, de forma individualizada, e não especifica os motivos concretos que ensejaram a diligência, tornando as provas obtidas imprestáveis, a permitir o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, e a revogação da prisão preventiva.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela, com a devolução da quantia apreendida.

Contextualizando

os fatos
, narra a denúncia (id 63056354 – processo matriz), que no dia 26 de janeiro de 2025, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 5000027-38.2025.8.08.0028, policiais se dirigiram até a residência do paciente, localizada no bairro Vila Nova, em Iúna-ES, e no local, apreenderam
02 (dois) pedaços de maconha, pesando 100 (cem) gramas, e o outro 120 (cento e vinte) gramas; 02 (duas) barras de “cocaína” com 136 (cento e trinta e seis) gramas, e a outra com 208 (duzentos e oito) gramas; 02 (duas) embalagens contendo 04 (quatro) gramas da mesma substância, além de 01 (um) cigarro de “maconha” e 02 (duas) embalagens com 08 (oito) gramas de “haxixe”
.

Os policiais ainda apreenderam
materiais para embalo e preparo de entorpecentes, uma caderneta com anotações de vendas de drogas
, a quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) em espécie, e R$ 125,85 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em moedas.

F
eitas estas considerações
, em relação a alegação de nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, destaco que o deferimento da busca domiciliar teve como fundamento uma operação policial, que busca investigar a atuação de grupos criminosos rivais, que promovem conflitos armados, objetivando o controle de pontos de vendas de entorpecentes, que envolvem disparos de arma de fogo em via pública e tentativas de homicídios, entre as gangues.

E mais, a autoridade policial, ao formular a representação pela busca domiciliar em diversos endereços, destacou a necessidade do deferimento da medida, conferindo adesividade aos mandados, uma vez que é comum a constante mudança de residência, pelos investigados, com o fim de dificultar a localização e apreensão de objetos ilícitos.

Em vista desta circunstância, constou o endereço do paciente, como alvo da operação policial, pois o local poderia ser utilizado para esconder produtos relacionados ao tráfico de drogas, ou mesmo, como esconderijo dos líderes dos grupos criminosos, existindo, portanto, fundadas razões para autorizar a realização da referida diligência.

Além disso, a investigação é ampla e busca averiguar a participação de inúmeros envolvidos, entre eles o paciente, o que justifica a ausência de indicação exata, da função de cada participante da associação criminosa, que somente poderá ser apurada, após a finalização do inquérito policial em curso.

Outrossim, é certo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam considerável quantidade e variedade de entorpecentes na residência do paciente, além de materiais para embalo, caderneta contendo anotações sobre a traficância e elevada quantia em dinheiro, o que indica a sua participação na organização criminosa, voltada para comercialização de drogas.

Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer nulidade capaz de macular a prova colhida, especialmente porque, o mandado de busca e apreensão foi autorizado por decisão judicial, contendo fundamentação concreta, amparada em investigação prévia realizada pela autoridade policial, indicando a necessidade da referida diligência.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do TJPR

HABEAS CORPUS –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES – DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS QUE INDICARAM A NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – POLICIAIS QUE LOCALIZARAM, ALÉM DE ENTORPECENTES, DINHEIRO E ARMAS NO LOCAL
– IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DIANTE DA VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – WRIT CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. (grifo nosso)

(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0012701-35.2024.8.16.0000 - Ibiporã -
Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.04.2024)

Prosseguindo,
quanto ao pleito de trancamento da ação penal, entendo que a busca domiciliar foi realizada de forma legal, inexistindo motivos para o acolhimento do pleito, até porque, a prova não é nula, existem indícios de autoria e materialidade, e não se verifica a atipicidade da conduta do paciente.

I
ndo adiante,
no que se refere a prisão preventiva, tenho que estão presentes seus requisitos, em razão da reprovabilidade do fato imputado ao paciente, já que possui envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Verifico ainda que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram drogas na residência do paciente, materiais para o seu embalo e preparo, e elevada quantia em espécie, a revelar a existência de indícios de autoria.

Consta também, que no auto de prisão em flagrante, restou demonstrada a presença da materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que está demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

De igual modo, entendo que é prematura a devolução do dinheiro apreendido, como pretende a defesa, pois o processo ainda está na fase inicial, e os elementos contidos nos autos, demonstram que ele é fruto do tráfico de entorpecentes.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 12/02/2025, a defesa apresentou resposta à acusação em 14/03/2025, e o Magistrado proferiu decisão em 18/03/2025 recebendo a peça acusatória, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2025, estando o feito aguardando a realização do ato.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12824737),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.